Tribunal: TJES
Processo: 5029941-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029941-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029941-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS (AS): GISELLE CRISTINE RIBEIRO LAZAROTTI, DECOLAR. COM LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GIOVANINI FRAGA ZANOTTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO
. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GISELLE CRISTINE RIBEIRO LAZAROTTI, ora Recorrida, em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, ora Recorrente.

Relata a Recorrente em síntese que adquiriu das Rés passagens aéreas para Navegantes/SC à cidade de Vitória/ES, com conexão no aeroporto da cidade de Guarulhos/SP, no dia 02/10/2023, com saída prevista às 15:30h, chegando ao destino final às 18:45h. Aduz que seu voo inicial padeceu de atraso, razão pelo qual perdeu o voo de conexão e após ser reacomodada, seu voo de reacomodação padeceu de atraso e cancelamento. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação solidária das Recorrentes em danos morais.

A Recorrida DECOLAR. COM LTDA apresentou contestação no Id. 8133381 suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A Recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou contestação (Id. 8133737) arguindo preliminar de ausência de pretensão resistida e, quanto ao mérito, a ré defende que o pedido da autora é improcedente pois o atraso do voo foi ínfimo e em razão de tráfego aéreo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8133749), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção monetária e juros legais da data do arbitramento.

(...).

Irresignado, a GOL LINHAS AÉREAS S.A
.
interpôs Recurso Inominado (Id. 8133750). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais ante a ocorrência de força maior/fortuito externo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8159007) em que pugna pela manutenção da r. sentença.

A DECOLAR.COM LTDA
cumpriu voluntariamente o comando sentencial, depositando o valor da condenação que lhe cabe
, conforme comprovante juntado no Id. 8133759.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

No mérito, observo que houve falha na prestação do serviço, não comprovando a Ré, ora Recorrida que, de fato, prestou o serviço de forma adequada aos seus clientes e tampouco comprovou que o cancelamento do voo se deu por ocasião de caso fortuito ou força maior.

É incontroverso que a Recorrente teve o seu voo original cancelado, sendo o novo voo de reacomodação também cancelado pela companhia aérea. Dito isto, o atraso de voo programado com perda do voo de conexão,
aliado à falta de informação e suporte material adequados, que deveriam ser prestados aos passageiros, legitima a imposição da reparação por danos morais.

Nesse ponto, coaduno com o entendimento do Juiz sentenciante, o qual destaco:

(...)

“Com a detida análise dos autos, percebo que a autora juntou comprovação de suas alegações no sentido de alteração do voo (ID’s 32729701, 32730456 e 32730460).

Embora na defesa conste a informação de que a causa do cancelamento do voo foi o intenso tráfego aéreo, não consta dos autos prova dessas alegações. Aliás, mesmo que houvesse comprovação, tal fato não exime a requerida de atuar com diligência e prestar todo o auxílio que seu cliente necessite em decorrência do cancelamento do voo.

A ré Gol diz que o atraso do voo foi ínfimo, contudo, a requerente comprovou que comprou passagem aérea com previsão de chegada à Vitória às 18h45min do dia 02/10/2023 (ID. 32729690), contudo, ela só partiu com destino à Vitória às 14h45min do dia 03/10/2023 (ID 32730460.

Ademais, a autora comprovou que chegou no aeroporto de Confins às 23h05min do dia 02/10/2023 e passou a madrugada no aeroporto, só sendo encaminhada para Hotel às 13h36min no dia 03/10/2023 (ID . 32730465), ou seja, por falha das rés a autora teve atraso considerável em sua viagem de retorno e, além disso, passou a madrugada em um aeroporto em decorrência da desorganização do serviço das rés
.

Sobre a responsabilidade das rés, o artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva da ré quanto à falha do serviço. Já o §1º do aludido artigo 14 preconiza que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança dele esperada”.

(...).

Em que pese as alegações da ré, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo o voo atrasado em razão do tráfego aéreo, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

De outro lado, o atraso e o cancelamento de voos em virtude do tráfego aéreo, caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pelas Companhias Aérea
s. Por tais circunstâncias, indubitável a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que atrai a incidência da regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e, assim, impõe o dever de indenizar da parte Recorrida por eventuais danos causados a Autora, ora Recorrida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO -
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. 1. O ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO, FRUSTRANDO O HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA DO PASSAGEIRO, CARACTERIZA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS RESULTANTES DO EVENTO.
2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Cumpre à ré restituir as verbas comprovadamente despendidas pelos consumidores, em função da necessidade de compra de novas passagens. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Preliminares repelidas. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10032897720208260565 SP 1003289-77.2020.8.26.0565, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/03/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS BILHETES ADQUIRIDOS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO
. I - E consumerista a relação entre a companhia aérea e o passageiro, de modo que imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, as regras inerentes à responsabilidade civil objetiva da empresa. II - O cancelamento unilateral da passagem aérea por parte da empresa apelante, sem prévia notificação do passageiro, configura falha na prestação do serviço a ultrapassar a seara do mero dissabor, de modo que representa dano moral indenizável. III - Razoável a compensação moral fixada para cada consumidor lesado, a teor da Súmula nº 32, TJGO. IV - Devido o ressarcimento dos danos materiais, já que os apelados despenderam valor superior ao inicialmente contratado para adquirir novas passagens aéreas em outra companhia. V - Mantida a sucumbência fixada no primeiro grau, forçosa a majoração dos honorários devidos aos patronos da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, CPC. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - (CPC): 01033099620168090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 03/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019).

Atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação solidária das Rés, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano.

No tocante ao
quantum
da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)